Tribunal: TJBA
Processo: 8001447-09.2024.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001447-09.2024.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMAMU

Advogado(s)
:

APELADO: ANETE CONCEICAO SANTOS

Advogado(s)
:
HERALDO FRAGA SAMPAIO, MARCUS ANTONIO FERREIRA DE BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/1932. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Camamu contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por servidora pública aposentada, condenando o ente municipal ao pagamento de R$ 22.974,99, a título de 13º salário proporcional e licença-prêmio não gozada, reconhecidos em Termo de Rescisão Contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição bienal ou quinquenal sobre a pretensão da autora; (ii) estabelecer se seria necessária prévia postulação administrativa para viabilizar a cobrança judicial; (iii) determinar se a servidora faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não gozadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O regime jurídico aplicável é o estatutário, razão pela qual não se aplica a prescrição bienal própria das relações celetistas.

A exoneração da servidora ocorreu em 15/03/2020 e a ação foi ajuizada em 06/09/2024, dentro do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, afastando-se a alegação de prescrição.

O Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho, lavrado pelo próprio Município, reconhece os créditos devidos, configurando manifestação administrativa suficiente, de modo que não há necessidade de novo requerimento pela servidora.

O direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada surge com a aposentadoria ou exoneração, conforme decidido pelo STF (ARE 721.001/RJ, repercussão geral) e pelo STJ (REsp 1.254.456/PE, repetitivo), em respeito ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

O documento assinado pelo Diretor de Departamento Pessoal reconhece expressamente três licenças-prêmio não usufruídas, impondo-se sua conversão em indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição aplicável às demandas contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

Não há exigência de prévio requerimento administrativo quando o próprio ente público reconhece administrativamente o crédito devido.

A licença-prêmio não usufruída deve ser convertida em pecúnia quando ocorre a aposentadoria ou exoneração do servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 721.001/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.02.2013; STJ, REsp nº 1.254.456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Seção, j. 28.09.2011; STJ, AgInt no PUIL nº 519/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 16.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001447-09.2024.8.05.0040
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMAMU e como apelada ANETE CONCEICAO SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça